Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.008.166 (TEMA 548) PELO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, CPC. SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso extraordinário, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 1.008.166 (Tema 548);
II – Acertada a determinação de sobrestamento, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil;
III – Agravo interno não provido.